Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-87.2019.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-87.2019.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (PACIENTE), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.980.641-98 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PEDIDO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, ANTE A DISCORDÂNCIA QUANTO AO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO EM PRIMEIRO GRAU – INVIABILIDADE – MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO E QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA – FALTA DE INTERESSE NA VERTENTE ADEQUAÇÃO/UTILIDADE –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, logo, se o ora paciente já interpôs recurso de agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto, por não concordar com o cálculo de pena disponível no juízo
a quo
e que subsidiou a rejeição da pretensão; é certo que carece de interesse no presente remédio heroico, agitado sob idêntica vertente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

DR.a CAMILA PEREIRA DA SILVA

PACIENTE

ALBERTO ANTÔNIO PEREIRA PESTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por indeferir o pedido de progressão de regime
protocolado no bojo do Processo Executivo de Pena n.o 2000060-68.2019.811.0008 – SEEU, oriundo da Comarca de Umuarama/PR, no qual cumpre reprimenda definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando a aventada coação ilegal, alegam os impetrantes que o paciente se encontra recluso na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT nada obstante tenha sido beneficiado pelo STJ com a concessão da ordem no HC n.o 5018258-67.2013.404.0000, que reconheceu para fins de detração penal os períodos que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão – de 03/09/2013 a 17/12/2015 e de 01/02/2016 a 01/02/2019 –, destacando, outrossim, que em atenção à decisão do Tribunal Superior, o d. juízo da 1a Vara Federal da Comarca de Umuarama/PR já havia retificado o cálculo da pena em execução e determinado o seu cumprimento doravante em regime semiaberto, porém, ao receber o processo executivo de pena, a autoridade acoimada de coatora desconsiderou o período posterior a 06/12/2017, por entender que houve descontinuidade no comparecimento em juízo para justificar suas atividades, descumprindo, assim, a determinação exarada pela Corte Cidadã, o que impactou no cálculo atualizado da pena a cumprir, e sujeitou o reeducando ao cumprimento da sanção no regime mais gravoso a que fora condenado.

Acrescentam, nessa esteira, que
o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial da Comarca de Barra do Bugres/MT no dia
14/10/2019
, a fim de iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto
, todavia, fora preso por força de ordem expedida pelo d. juízo da 1a Vara Federal da Comarca de Umuarama/PR justamente a fim de sujeitá-lo ao início do cumprimento da reprimenda no regime intermediário, e assim permanece desde então conquanto o Ministério Público tenha se manifestado favorável à realização de audiência admonitória para advertência das condições do regime semiaberto, porquanto o d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, com base no cálculo de pena a cumprir reputado equivocado porque desconsiderou parte do período indicado como de submissão ao cumprimento de cautelares diversas, rejeitou seu pedido de progressão de regime na data de 18/11/2019, por ausência do requisito objetivo.

Como causa ensejadora da vertente impetração, os causídicos sustentam que o reeducando está sofrendo constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, na medida em que preenche todos os requisitos para cumprimento da pena no regime semiaberto e suas condições pessoais abonatórias lhe credenciam o direito de prosseguir com a execução penal em regime mais brando que o fechado, a ensejar a imediata interrupção da clausura ora experimentada, devendo a ilegalidade ser sanada pela via estreita e célere do
habeas corpus
nada obstante o reeducando já tenha manejado o respectivo recurso de agravo em execução, uma vez que a ação constitucional possui rito mais célere.

Fortes em tais argumentos, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade
“o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, medida compatível com a progressão para o Regime semiaberto”
(sic), expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que condicionada a almejada liberdade ao cumprimento de quaisquer das medidas cautelares alternativas ao cárcere. E,
no mérito
, requerem a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ordem de
habeas corpus
.

A ordem veio munida dos documentos registrados sob o ID 24784455 ao ID 24784474.

Inicialmente, o feito foi distribuído à Turma Recursal durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Exma. Relatora Plantonista, Dr.a Valdeci Moraes Siqueira, reconheceu a incompetência da Turma Recursal e determinou a redistribuição do
writ
, nos termos do art. 17-B, inc. I, “b” do RITJMT.

Nesse desiderato, o DEJAUX distribuiu o presente remédio heroico por sorteio à c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que declinou da competência para as Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, a teor do que consta na certidão registrada no ID 25467490.

Assim, na sequência, os autos foram novamente redistribuídos por sorteio, vindo-me conclusos para análise da pretensão liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 25825517) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 31286953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela
denegação
da ordem (ID 34017453).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os impetrantes para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido no petitório de ID 26019481.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE - USO INDEVIDO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Desde logo esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de súbito.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO
.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ

AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não

incide

o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. Precedentes.

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o pedido da defesa

consistente

no reconhecimento da consunção entre os delitos em

epígrafe, seria necessário reconhecer que fatos incontroversos demonstraram

que

a

direção sem habilitação foi cometida como meio necessário

à

prática

da embriaguez ao volante, a fim de definir a intenção

do

agente,

o

que

demandaria

o

revolvimento do acervo fático-probatório

dos

autos,

procedimento

inadequado

na

via do habeas corpus. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido
.”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT desde
14/10/2019
, conquanto tenha sido agraciado pelo Superior Tribunal de Justiça com a concessão da ordem no HC
n.o 5018258-67.2013.404.0000, que reconheceu para fins de detração penal os períodos de
03/09/2013 a 17/12/2015
e de
01/02/2016 a 01/02/2019
, em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão; bem como, determinou ao juízo da 1a Vara Federal de Umuarama/PR a retificação do cálculo da pena em execução, a fim de que o reeducando prosseguisse com o cumprimento em regime semiaberto.

Todavia, ao receber o processo executivo de pena, a autoridade tida por coatora desconsiderou o período posterior a
06/12/2017
porquanto entendeu que houve descontinuidade no comparecimento em juízo do increpado, descumprindo, assim, a determinação exarada pela Corte Cidadã, culminando na elaboração de cálculo de pena a cumprir em montante deveras elevado, que sujeitou o paciente ao cumprimento da sanção em regime mais gravoso.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes da r. decisão citada alhures, extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
in verbis
:

“Vistos. (...) Compulsando o processo executivo de pena, verifico que o reeducando fora condenado pela 1a Vara Federal de Umuarama/PR, nos autos da ação penal n. 5004337-78.2013.404.7004/PR, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e à pena de multa de 1943 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006. 8. Interposta apelação criminal pela defesa, a 8a Turma do E. TRF Da 4a Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em 04/03/2015. 9. Em 24/11/2017, o C. STJ negou seguimento ao RE no AgrRg no Agravo em Recurso Especial n. 753.175/PR, sendo certificado o trânsito em julgado em 06/12/2017.
10. Nesse contexto, em 22/03/2018, ao apreciar o pedido defensivo para a remessa dos autos à Comarca de Barra do Bugres, o juízo de origem ressaltou que o reeducando não cumpriu pena no regime semiaberto, mas sim medidas cautelares diversas da prisão.
11. Na oportunidade, o juízo de Umuarama indeferiu o pedido de declinação da competência e determinou a expedição de mandado de prisão para o reeducando iniciar o cumprimento da pena. 12. Ao analisar a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 446.352/PR pelo Ministro do STJ, Dr. Nefi Cordeiro, verifico concessão da ordem para que o Juízo das Execuções procedesse a novos cálculos das penas, considerando o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, para fins de detração, conforme segue: ‘Ante o exposto, concedo o habeas corpus para determinar ao Juízo das Execuções que proceda a novos cálculos das penas do paciente, considerando o período em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, para fins de detração’. (...)

14. Resta assente que o trânsito em julgado ocorreu em 06/12/2017, data em que a pena passou a ser definitiva. 15. Com efeito, a medida cautelar diversa da prisão deve ser cumprida até referido momento, porquanto se trata de substituição à prisão preventiva, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal. 16. Assevero que o juízo de origem chegou a determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, a fim de iniciar o cumprimento da pena, conforme decisão proferida em 22/03/2018. 17. Nessa senda, considerar como detração período posterior ao trânsito em julgado, inclusive com mandado de prisão pendente de cumprimento à época, afronta ao artigo 42 do Código Penal, que dispõe expressamente sobre o instituto da detração quanto ao tempo de prisão provisória (...). 19. Ressalto que a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 446.352/PR, pelo Ministro do STJ, Dr. Nefi Cordeiro, concedeu a ordem para que o Juízo das Execuções procedesse a novos cálculos das penas, considerando o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, para fins de detração. 20. Assim, o período a ser considerado como detração deve cingir-se até o trânsito em julgado, ocasião em que o reeducando deveria ter iniciado o cumprimento da pena definitiva, sobretudo ante ao fato que o juízo de origem chegou até a expedir mandado de prisão. 21. Deveras, considerar como pena cumprida período em que o reeducando possuía mandado de prisão definitiva pendente de cumprimento apresenta-se incompatível, uma vez que o regime de cumprimento de pena fixado é o fechado, oportunidade em que deveria ter sido recolhido à prisão, já que detinha conhecimento da ordem de prisão expedida pelo juízo de Umuarama/PR, indeferindo a remessa do executivo de pena e determinando a prisão definitiva, título de natureza diversa. 22. Lado outro, em que pese o órgão ministerial tenha opinado pela certificação quanto ao período de comparecimento, apontando suposta divergência entre a certidão lavrada pelo Gestor Judiciário (seq. 11) e a certidão de inteiro teor carreada pela defesa (seq. 15.1), vislumbro que esta certidão atesta o lançamento de comparecimentos junto ao Sistema Apolo, fato que, inclusive, ensejou a determinação para que fossem certificados os períodos de comparecimentos efetivos, mormente a existência de documentos sem assinatura. 23. Malgrado o parecer ministerial assente que as mudanças no período de detração não alterariam o regime fixado, constato que a pena definitiva remonta a 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado. Assim, tendo em conta o crime praticado (artigos 33, caput, e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006) e o disposto no art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990, assevero que o reeducando deve cumprir 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias para progredir de regime, ou seja, 2/5 da pena. Deveras, a detração das medidas cautelares está a influenciar o cálculo de pena, razão pela qual não merece prosperar o pleito ministerial.
24. Ante o exposto, DETERMINO a elaboração de cálculo de pena para que sejam considerados como detração os seguintes períodos: a. 06/07/2013 a 27/08/2013 (prisão cautelar): 1 mês e 22 dias; b. 03/09/2013 a 17/12/2015 (medidas cautelares no juízo de origem): 2 anos, 3 meses e 15 dias; c. 07/01/2016 a 06/12/2017 (medidas cautelares cumpridas na carta precatória até o trânsito em julgado): 1 ano e 1 mês; 25. Assim, consideração que a fração de 2/5 para a progressão de regime corresponde a 4 anos, 5 meses e 6 dias, resta a pena a cumprir de 10 meses e 29 dias, em regime fechado.
26. EXPEÇA-SE mandado de prisão definitiva em regime fechado em desfavor do reeducando, procedendo-se as baixas necessárias em relação ao mandado de prisão em regime semiaberto pelo juízo de origem.
(...) [PEP n.o 2000060-68.2019.811.0008 – SEEU, mov. 20.1]

Diante de tais fatos, na data de
04/11/2019
foi expedido mandado de prisão definitiva, a fim de que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena remanescente em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs
na mesma data
agravo em execução, insurgindo-se contra a decisão transcrita alhures.

Em
11/11/2019
, antes de qualquer manifestação do juízo acerca do recurso outrora interposto, a defesa formulou novo pedido de progressão ao regime semiaberto, que foi indeferido pelo magistrado singular na data de
18/11/2019
, ocasião em que fora devidamente recebido o agravo em execução. E foi n
esse cenário que interpôs o presente
habeas corpus
em
19/11/2019
, sustentando teses idênticas àquelas arguidas no bojo do processo executivo.

Todavia, tanto a irresignação do impetrante quanto ao memorial descritivo de pena elaborado em conformidade com a decisão prolatada pelo juiz natural da causa, quanto aquela referente à eventual submissão do paciente ao regime prisional intermediário, não comportam apreciação em sede de
habeas corpus
, pois exigem maiores incursões no acervo probatório do feito correlato, o que é incompatível com a cognição sumária da ação de dignidade constitucional.

Em sendo assim, resta claro que a via eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pelo impetrante, porquanto
há previsão em lei de recurso próprio, que é o agravo em execução penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal e que já foi, inclusive, interposto pela defesa do reeducando e devidamente recebido pelo juízo
a quo
;
de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente,
considero incabível a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALBERTO ANTÔNIO PEREIRA PESTANA
, porquanto não satisfeita a condição da ação pertinente ao interesse, na vertente adequação/utilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020